Tribunal: TJDFT
Processo: 0718772-57.2021.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE FALSA IDENTIDADE (ART. 307 DO CP). AGENTE QUE ATRIBUI A SI NOME DE TERCEIRA PESSOA. INCOMPATIBILIDADE COM O DIREITO DE AUTODEFESA. CRIME FORMAL. CONDUTA TÍPICA. IRRELEVÂNCIA DA POSTERIOR CONSTATAÇÃO DA VERDADEIRA IDENTIFICAÇÃO DO RÉU. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios em face da sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia e absolveu o acusado da prática do crime previsto no artigo 307 do Código Penal. Sustenta o Ministério Público que a atribuição de falsa identidade implica crime quando a conduta lesiva, mesmo que no contexto de autodefesa, visa ocultar antecedentes, tratando-se de crime formal, não havendo que se falar em crime impossível, ressaltando que a atividade policial foi efetivamente atrapalhada. Pleiteia a reforma da decisão para condenar o acusado pelo crime de falsa identidade.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas (ID 5662371). Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 57498164).
3. Narra a denúncia que no dia 09/07/2021 (sexta-feira), entre 15h30 e 16h30, na Chácara 155-A, Conjunto F, Casa 04 (fundos) 12, Setor Habitacional Sol Nascente, Ceilândia/DF, o denunciado, de forma livre, voluntária e consciente, atribuiu a si falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio, buscando eximir-se da responsabilidade penal, pois estaria sendo investigado em crime de roubo e estaria, à época, receoso de represálias. Apurou-se que, no dia e hora acima referidos, durante abordagem policial realizada em residência (casa), ocorrida em razão de denúncia anônima de suspeita de tráfico de drogas, o denunciado identificou-se falsamente como DIEGO PAULO GONÇALVES DA SILVA. Contudo, após localização no imóvel de um documento de identidade com foto e consulta ao sistema informático policial, constatou-se que, na verdade, o acusado tratava-se de LUCAS GABRIEL SODRE DA SILVA.
4. O crime de falsa identidade tipificado no art. 307 do Código Penal consiste em atribuir a si ou a terceiro, falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio ou alheio, ou para causar dano a outrem. Trata-se de crime formal cuja consumação se dá quando o agente atribui falsa identidade a si ou a outrem. Não se mostra necessário, portanto, que o agente consiga efetivamente alcançar a vantagem visada ou que cause dano efetivo.
5. Cumpre destacar que consoante Súmula 522 do STJ, "a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa". Logo não importa que, em ocasião posterior, tenha sido possível identificar o réu de forma correta, não havendo que se falar em atipicidade da conduta, porquanto não houve lesividade efetiva, sem obtenção de vantagem para si.
6. Pela análise do acervo fático probatório, a materialidade e a autoria do fato imputado ao réu estão demonstradas por meio do registro de ocorrência policial, bem como pelas declarações colhidas na fase inquisitorial e pela prova oral produzida em Juízo.
7. Observa-se que os depoimentos dos policiais militares que realizaram a diligência são narrados em consonância com o que está descrito na denúncia. Os depoimentos prestados por policiais constituem meio de prova idôneo a embasar o decreto condenatório, especialmente quando corroborados em Juízo, no âmbito do devido processo legal judicial, porquanto gozam de fé pública.
8. Embora o réu não tenha apresentado qualquer documentação aos policiais militares na abordagem, tratou de se identificar como DIEGO PAULO GONÇALVES DA SILVA. Constatado em documento de identificação pessoal com foto localizado após busca no imóvel e consultado o sistema informático policial, foi possível identificar o réu, o qual informou que estaria sendo investigado em razão de conduta sua capitulada como roubo, receando represálias.
9. A conduta do réu amolda-se perfeitamente ao tipificado no art. 307 do Código Penal, tendo se consumado quando o réu atribuiu a si falsa identidade. Assim, presentes a autoria e a materialidade, bem como comprovados os fatos, a condenação do réu é medida que se impõe, não havendo que se falar em crime impossível, pois efetivamente consumado o crime formal com a falsa identificação voluntária e espontânea pelo réu procedida.
10. Dosimetria da pena. A pena mínima prevista para o delito em análise é de 03 (três) meses de detenção. Na primeira fase, seguindo as diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código Penal: (I) a culpabilidade é comum ao tipo; (II) o réu possui condenações com trânsito em julgado definitivo (ID 56623717 pgs. 11, 13 e 15); (III) os motivos e as circunstâncias do crime são inerentes ao tipo; (IV) não há nos autos elementos suficientes para a análise da conduta social do réu; (V) as consequências do crime não ultrapassam os limites do esperado para o tipo e (VI) o comportamento da vítima em nada contribuiu para a ocorrência do delito. Assim, fixa-se a pena-base em 03 (três) meses de detenção, mínimo legal. Na segunda fase, percebe-se não haver a presença de atenuantes, mas presente a agravante da reincidência, razão pela qual aumenta-se a pena em 1/6, restando 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção. Na terceira fase, não se verifica a presença de causas de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual se torna definitiva a reprimenda em 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção. Fixa-se o regime inicial semiaberto para o início do cumprimento da pena, mesmo sendo ela inferior a 4 anos, pois o réu é reincidente, o que também inviabiliza a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para condenar LUCAS GABRIEL SODRE DA SILVA nas penas do art. 307 do CPB e fixar a reprimenda definitiva em 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 82, §5o, da Lei 9.099/95.